Tribunal: TJES
Processo: 0002999-58.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002999-58.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: J J DE SANTANA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA PARCIAL DO DÉBITO. PERSISTÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE PROCESSUAL REMANESCENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada, ao fundamento de perda superveniente do interesse de agir em razão da quitação administrativa do débito tributário principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a extinção da execução fiscal com base em quitação parcial do débito, persistindo valores de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 2.752/2013 afasta a legitimidade do Município para prosseguir na cobrança judicial da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal somente é possível após o pagamento integral do débito exequendo, que abrange o crédito tributário principal, custas processuais e honorários advocatícios, conforme orientação jurisprudencial consolidada do TJES.

Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução integram o título executivo e não se confundem com o crédito tributário principal, razão pela qual subsiste interesse de agir na sua cobrança judicial.

A Lei Municipal nº 2.752/2013 não se aplica aos casos em que houve citação válida, tampouco à verba honorária, que não constitui crédito inscrito em dívida ativa; sua interpretação extensiva, como feita na sentença, configura indevida ampliação do alcance normativo.

Há valor bloqueado em conta da parte devedora cujo levantamento sequer foi analisado, embora expressamente requerido pelo Município, o que reforça a necessidade de prosseguimento regular do feito.

A sentença incorreu em erro de procedimento ao extinguir o processo sem enfrentar a totalidade da pretensão executiva e deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
J. J. DE SANTANA ME
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que o débito tributário principal fora quitado na via administrativa e que o valor remanescente, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 461,10), poderia ser cobrado extrajudicialmente, conforme previsão da Lei Municipal nº 2.752/2013, afastando, ainda, a condenação em custas e honorários.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
houve citação válida do executado, do que resulta a efetiva triangularização da relação processual e aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade;
(ii)
os honorários advocatícios integram o crédito exequendo e sua cobrança judicial deve ser admitida, nos termos dos arts. 827 e 831 do CPC;
(iii)
a Lei Municipal nº 2.752/2013 não se aplica à verba honorária, por não se tratar de crédito inscrito em dívida ativa;
(iv)
a extinção do feito com base na possibilidade de cobrança administrativa dos honorários afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal;
(v)
o pagamento do débito principal se deu por meio de parcelamento celebrado com base na Lei Municipal nº 3.161/2019, que prevê, expressamente, a obrigação do contribuinte de arcar com custas e honorários advocatícios.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na análise da existência de interesse processual remanescente diante do pagamento do débito tributário principal e da persistência do crédito referente aos honorários advocatícios.

O Município Exequente instruiu a petição inicial com a certidão de dívida ativa regularmente inscrita e com o demonstrativo de débito atualizado, o qual foi quitado pelo Executado na via administrativa após a citação, remanescendo, todavia, o valor de R$ 461,10 relativo aos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução.

A sentença, ao extinguir o feito com fulcro na ausência de interesse processual, contrariou a orientação consolidada da jurisprudência do TJES, a exemplo do recente julgado proferido na Apelação Cível nº 5000062-82.2017.8.08.0026, em que esta 2ª Câmara Cível decidiu, na apreciação de idêntico caso, que a extinção da execução fiscal somente é admissível após o pagamento integral da dívida, o que inclui não apenas o tributo principal, mas também os encargos legais, custas e, especialmente, os honorários advocatícios.

Eis o julgado a que me reporto:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal promovida, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente de interesse de agir. A execução fora inicialmente ajuizada para cobrança de R$2.036,36, mas o executado quitou o débito principal, restando pendente o pagamento de honorários sucumbenciais. O Município requer o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, alegando que a extinção desconsidera decisão anterior que fixou tal verba e argumentando que a Lei Municipal 2.752/2013, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais, não impede o prosseguimento em casos de pendência de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios.
4. A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo. 5. A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito.
6 . O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários. 7. A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios. 2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000628220178080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

O acórdão
suso
mencionado, da lavra do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, assevera que a quitação administrativa do tributo não retira a legitimidade do Município Exequente para buscar a satisfação do valor remanescente na via judicial, tampouco autoriza o Poder Judiciário a extinguir o feito sob o fundamento de ausência de interesse de agir, entendimento este aplicável na íntegra ao presente caso concreto.

Com efeito, a premissa estabelecida na sentença incorre, ainda, em indevida ampliação do alcance da Lei Municipal nº 2.752/2013, que autoriza a não propositura ou desistência de execuções fiscais de pequeno valor apenas nos casos em que não houver citação válida. No caso concreto, a citação foi efetivada, afastando, por completo, a incidência do referido diploma normativo.

Nesse contexto, resta evidenciado que o Apelante demonstrou interesse processual na cobrança judicial da verba honorária remanescente, conforme título executivo regularmente formado e relação processual validamente constituída,
sendo oportuno ressaltar, por derradeiro, que há valor bloqueado em conta bancária da parte devedora cujo levantamento sequer foi apreciado, conquanto tenha havido expresso requerimento da parte exequente (fls. 76, item II)
.

Assim, a sentença, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, incorreu em erro de procedimento, razão pela qual deve ser anulada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença vergastada, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)